Tribunal: TJSP
Processo: 1003345-87.2019.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
APELAÇÃO. Ação regressiva de indenização proposta por seguradora. Danos patrimoniais. Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Descarga elétrica que danificou equipamentos eletrônicos da empresa segurada. Sentença que julgou o pedido improcedente. Apelo da seguradora autora pleiteando a reforma da r. decisão. Com razão. Preliminares. Cerceamento do direito de defesa. Inocorrência.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação regressiva de indenização proposta por seguradora. Danos patrimoniais. Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Descarga elétrica que danificou equipamentos eletrônicos da empresa segurada. Sentença que julgou o pedido improcedente. Apelo da seguradora autora pleiteando a reforma da r. decisão. Com razão. Preliminares. Cerceamento do direito de defesa. Inocorrência. Inépcia da petição inicial. Não caracterizada. Mérito. Inaplicabilidade do previsto no artigo 204 da Resolução no 414/2010 da ANEEL. Acesso ao Poder Judiciário que não está condicionado ao requerimento administrativo. Demandada que responde de forma objetiva. Alegação de caso fortuito ou força maior. Não comprovação. Queda de raios. Risco da atividade. Quantum indenizatório e ressarcimento da segurada. Ausência de impugnação específica. Indenização devida. Sentença reformada. Concessionária ré condenada a arcar com o ônus decorrente da sucumbência. Apelo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000536329
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003345-87.2019.8.26.0099, da Comarca de Bragança Paulista, em que é apelante
CAIXA SEGURADORA S/A, é apelada CAIUÁ - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
S/A.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido, por maioria de
votos, deram provimento ao recurso, vencido o relator sorteado que negava provimento
e declarará. Acórdão com o 3o julgador.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA, vencedor, LUIS CARLOS DE BARROS, vencido, ROBERTO
MAIA (Presidente), REBELLO PINHO, ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA
LIMA.
São Paulo, 13 de julho de 2020
*
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1003345-87.2019.8.26.0099
APELANTE: CAIXA SEGURADORA S/A
APELADO: CAIUÁ - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
COMARCA: BRAGANÇA PAULISTA
VOTO No 21033
APELAÇÃO. Ação regressiva de indenização proposta por
seguradora. Danos patrimoniais. Prestação de serviços.
Fornecimento de energia elétrica. Descarga elétrica que
danificou equipamentos eletrônicos da empresa segurada.
Sentença que julgou o pedido improcedente. Apelo da
seguradora autora pleiteando a reforma da r. decisão. Com
razão. Preliminares. Cerceamento do direito de defesa.
Inocorrência. Inépcia da petição inicial. Não caracterizada.
Mérito. Inaplicabilidade do previsto no artigo 204 da
Resolução no 414/2010 da ANEEL. Acesso ao Poder Judiciário
que não está condicionado ao requerimento administrativo.
Demandada que responde de forma objetiva. Alegação de caso
fortuito ou força maior. Não comprovação. Queda de raios.
Risco da atividade. Quantum indenizatório e ressarcimento da
segurada. Ausência de impugnação específica. Indenização
devida. Sentença reformada. Concessionária ré condenada a
arcar com o ônus decorrente da sucumbência. Apelo provido.
VOTO no 21033
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de danos
proposta por Caixa Seguradora S. A. em face de Energisa Sul-Sudeste
Distribuidora de Energia S. A. Alega a seguradora autora, em síntese, que
celebrou contrato de seguro com C Benedito de Souza Usinagem - ME
oferecendo cobertura aos riscos de danos elétricos. Asseverou que no dia
11.01.2018 houve um distúrbio elétrico na rede de transmissão de energia
elétrica de responsabilidade da ré e que em razão do evento citado,
ocorreram danos aos bens eletroeletrônicos que guarneciam o imóvel da
respectiva segurada. Afirmou que, depois de deduzida a franquia
contratual, a empresa segurada foi indenizada no montante total de R$
15.570,42. À vista disso, requereu que a ré fosse condenada ao pagamento
de R$ 15.570,42 pelo valor desembolsado em razão do incidente. Atribuiu à
causa o referido montante (R$ 15.570,42 fls. 18).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sobreveio
sentença
a
fls.
396/399
julgando
improcedente o pedido e condenando a demandante ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em
R$ 1.000,00.
Apela a seguradora autora (fls. 402/439) pleiteando a
reforma da r. decisão alegando, em resumo, (A) comprovação dos danos e
nexo causal; (B) inaplicabilidade da Resolução no 414/2010 da ANEEL; (C)
ausência de prova unilateral na comprovação do dano; (D) incidência do
Código de Defesa do Consumidor; (E) hipossuficiência técnica da
seguradora; (F) evento da natureza não caracteriza caso fortuito ou força
maior; (G) responsabilidade objetiva da concessionária ré; e (H) sobre a
suposta responsabilidade dos consumidores pelas instalações internas.
Houve contrarrazões pugnando pela manutenção do
decidido (fls. 535/560). O recurso foi regularmente processado.
Ao depois, a concessionária ré (fls. 691) manifestou
“oposição ao julgamento virtual” e informou “que não tem interesse na
designação da audiência de conciliação”.
FUNDAMENTAÇÃO:
Ab initio, verifica-se que o apelo é tempestivo e o
preparo foi recolhido (fls. 441/442).
A r. sentença recorrida merece ser, data maxima venia,
reformada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não há cerceamento do direito de defesa da
concessionária ré, ora apelada, com o julgamento da lide sem a realização
de prova pericial.
O juiz, na presidência do feito, tem a faculdade de
determinar a realização das provas que entenda necessárias para o seu livre
convencimento (CPC, arts. 370 e 371).
Além disso, não era caso, na hipótese vertente, de
produção de prova pericial. Neste particular, desnecessária a realização de
outras provas, tendo em vista a notória ausência de preservação dos
equipamentos e do local dos acontecimentos, que os fatos narrados estão
amparados em prova documental e que o cerne da discussão posta em
juízo é a aplicação, ao contrato de prestação de serviço de energia elétrica,
das normas legais e princípios invocados pela seguradora autora, ora
apelante, questão exclusivamente de direito.
Assim sendo, fica excluída qualquer alegação de
cerceamento do direito de defesa.
Não há o que se falar em inépcia da petição inicial em
razão da falta de comprovação do pagamento da seguradora recorrente em
favor de seu segurado.
Primeiro porque há sim início de prova escrita
comprovando o pagamento da indenização securitária ao segurado (fls. 72).
Segundo porque a efetiva comprovação do pagamento da indenização é
questão concernente ao mérito.
Nem se alegue falta de interesse de agir em razão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inexistência de prévio pedido indenizatório na via administrativa. Indevida,
no caso em tela, exigência de prévio pedido administrativo como condição
de ingresso ao Poder Judiciário ou de satisfação dos direitos do consumidor
frente às concessionárias fornecedoras de energia elétrica, nos termo do
artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal.
No mesmo sentido, inaplicável o artigo 204 da
Resolução no 414/2010 da ANEEL, que prevê o prazo de até 90 dias para o
consumidor solicitar o ressarcimento à concessionária. Ora, um ato
normativo infralegal não pode criar empecilhos para o exercício de um
direito previsto em lei federal. Consequentemente, presente o interesse de
agir.
Cabe ressaltar, por outro lado, que a responsabilidade
da concessionária de serviço público é objetiva.
Com efeito, o artigo 37, §6o da Carta Magna dispõe
que a concessionária de serviço público se responsabiliza objetivamente por
eventuais danos causados a terceiros. Há isenção da responsabilidade
apenas se demonstrada alguma causa excludente da responsabilidade. Tal
ônus, aliás, é integralmente da apelada.
Por outro lado, o artigo 6o, §1o, da Lei no 8.987/1995
(que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de
serviços públicos previsto no art. 175 da Constituição Federal, e dá outras
providências), prevê que:
Art. 6o Toda concessão ou permissão pressupõe a
prestação de serviço adequado ao pleno atendimento
dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
normas pertinentes e no respectivo contrato.
§ 1o Serviço adequado é o que satisfaz as condições de
regularidade,
continuidade,
eficiência,
segurança,
atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e
modicidade das tarifas.
Por esse motivo, no presente feito, era ônus da
seguradora recorrente apenas a demonstração da existência dos danos e do
nexo causal entre estes a prestação do serviço.
Neste diapasão, os danos suportados pela empresa
segurada da apelante foram demonstrados pelos laudos técnicos
colacionados a fls. 50/51, que apontaram como causa dos prejuízos
“provável Variação de Tensão ou Descarga Elétrica na Rede Elétrica do
Cliente”. Referido documento não foi especificamente impugnado pela
apelada, uma vez que esta se limitou a dizer que eram laudos unilaterais.
Insta salientar que o laudo não foi produzido pela
seguradora apelante, mas sim por pessoa jurídica que não integra a lide e
não possui interesse na solução do conflito.
Vale destacar, neste ponto, que a ausência de menção
explícita do título profissional, do número da carteira e do Conselho
Regional que a expediu, por si só, não conduz à nulidade do laudo, por ser
mera formalidade de apresentação do documento que não macula sua
conclusão técnica.
Além disso, a conclusão dos laudos para a causa do
dano foi ou de variação de tensão ou descarga elétrica na rede. Ambos os
casos produzem os mesmos danos nos equipamentos e estão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inseridos no risco da atividade da concessionária apelada.
No mesmo sentido, não há impugnação específica
quanto ao montante pago pela seguradora recorrente e a quantia cobrada,
bem como aos documentos colacionados com a exordial que instruíram a
regulação do sinistro, já que a concessionária recorrida se limita da dizer
que inexistem “três orçamentos” (fls. 111).
Outrossim, o dano material ficou caracterizado pelo
valor que a seguradora teve de ressarcir ao segurado, sendo descabido
pedido de indenização limitada ao valor de um objeto usado, uma vez que
este não foi o prejuízo sofrido pela recorrente.
Vale destacar que há prova escrita comprovando o
pagamento da indenização securitária ao segurado (fls. 72).
Além disso, não é crível que uma seguradora, na posse
de todos os documentos fornecidos pelo seu segurado, informações do
sinistro, laudo técnico e comunicação ao beneficiário do valor a ser
depositado, não tenha realizado efetivamente o pagamento da indenização
securitária.
Por outro lado, a apelada não se desincumbiu
satisfatoriamente de seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC), pois não
demonstrou, de forma cabal e inconteste, a existência de caso fortuito ou
força maior capaz de elidir a sua responsabilidade.
Ressalta-se, neste ponto, que não bastam simples
tabelas de histórico de desligamentos e interrupções (fls. 102/103),
produzidas sem maiores esclarecimentos de metodologia de análise, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
afastar a ocorrência de distúrbios na rede de fornecimento de energia
elétrica.
Além disso, notório que a queda de raios, evento
comum e previsível, não é considerada como caso fortuito ou de força
maior, mas sim risco da atividade desenvolvida pela recorrida, que deve ser
por ela, deste modo, suportado.
Assim sendo, tendo em vista o regramento normativo
constitucional e infraconstitucional que deve reger as concessionárias
quando da prestação de seus serviços públicos, inexiste controvérsia de que
é ônus da recorrida a comprovação da regularidade no fornecimento de
energia elétrica, o que só assim demonstraria o rompimento do nexo de
causalidade. Tal situação, contudo, não ocorreu.
Conforme se observa dos documentos colacionados ao
feito pela seguradora apelante, não é crível que duas grandes máquinas
que integravam o estabelecimento da empresa segurada tenham
suportado, na mesma ocasião, uma sobrecarga de energia simplesmente
porque foram ligados em uma fonte de voltagem maior.
Portanto, tendo em vista a natureza dos equipamentos
danificados e a ausência de prova escrita contundente sobre a regularidade
do serviço prestado, inexiste razoável dúvida apta a determinar a realização
de uma perícia indireta nas instalações elétricas internas da empresa
segurada.
A apelada não produziu qualquer prova em juízo, como
já mencionado. Portanto, indevida a afirmação de que vícios ou defeitos nas
instalações elétricas internas do consumidor segurado são de sua exclusiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
responsabilidade, pois, como já pontuado, a responsabilidade da recorrida é
objetiva.
Deste modo, não comprovada que a sobrecarga tenha
ocorrido por culpa exclusiva do consumidor segurado, patente o dever da
recorrida em indenizar adequadamente os prejuízos decorrentes do risco de
sua atividade, com a condenação ao ressarcimento da apelante pela quantia
gasta com o segurado.
Consequentemente, deve a concessionária ré indenizar
a seguradora autora no montante pago por esta a título de indenização ao
seu segurado (R$ 15.570,42 fls. 72). Tal quantia deverá ser corrigida
monetariamente desde a data do desembolso (19.03.2018 fls. 72), uma
vez que a correção visa apenas a preservação do valor real da moeda à
época do pagamento.
Quanto aos juros, estes devem ser de 1% ao mês
desde a citação, uma vez que a responsabilidade da concessionária ré não é
extracontratual, pois o segurado mantinha contrato de prestação de
serviços com a demandada. A existência de sub-rogação não altera esta
realidade. Portanto, inaplicável a Súmula no 54 do STJ.
Consequentemente, a ré deve ser condenada ao
pagamento das custas e despesas processuais, com correção monetária
desde o efetivo desembolso, além de honorários advocatícios fixados em R$
2.500,00, com fulcro no art. 85, §8o do CPC, tendo em vista natureza e
importância da causa, com correção monetária desde a presente sessão e
juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado; o que já inclui
o trabalho adicional nesta fase via recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Se dão como prequestionados todos os dispositivos
constitucionais e legais ventilados na apelação e nas contrarrazões, não
sendo preciso transcrevê-los aqui um a um, nem mencionar cada artigo por
sua identificação numeral.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo provimento.
ROBERTO MAIA
Desembargador
3o Julgador Relator Designado
(assinado eletronicamente)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 43116
Apelação Cível no 1003345-87.2019.8.26.0099
Comarca: Bragança Paulista
Apelante: Caixa Seguradora S/A
Apelado: Caiuá - Distribuição de Energia S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Em seu apelo, a autora aduz que pretende o
ressarcimento de valores pagos ao seu segurado, o qual sofreu
prejuízos em determinados bens, após distúrbios elétricos
provenientes da rede de distribuição elétrica administrada pela ré.
Asseverou que contratou os serviços de empresas
imparciais, constatando-se que os danos ocorreram devido a
oscilações de energia, e concluiu que a apelada não preparou sua
rede com dispositivos de segurança capazes de impedir os
distúrbios de tensão.
Entende que o relatório de sinistro comprovaria
o nexo de causalidade, por afirmar categoricamente que as avarias
foram provenientes do sistema de energia elétrica, que é de
responsabilidade da apelada.
Argumenta que a requerida não produziu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contraprova que afastasse sua responsabilidade objetiva. Destaca
que os laudos foram produzidos por empresas idôneas e que não
possuem vínculos com as partes.
Destaca que a recorrida recebeu notificação
extrajudicial e, portanto, teve a oportunidade de vistoriar a
unidade consumidora antes do ajuizamento da presente demanda,
a fim de constatar eventuais problemas técnicos internos.
Alega que é desnecessária a formulação de
prévio requerimento administrativo para a propositura de ação
judicial.
Assevera que seria cabível a inversão do ônus da
prova, pois a apelante se sub-rogou na esfera jurídica do
consumidor, o qual apresentava hipossuficiência em relação à
apelada, especialmente técnica. Sustenta que apenas a recorrida
teria condições de provar que sua rede de distribuição funcionou
perfeitamente.
Entende que é tecnicamente hipossuficiente em
relação à apelada, pois seu objeto é a operação e comercialização
de seguros.
Ressalta
que
eventos
da
natureza
não
caracterizam caso fortuito ou força maior, pois a incidência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
raios na rede de distribuição é hipótese comum e previsível.
Pois bem.
Diante do contexto dos autos, verifica-se que
deve ser integralmente mantida a r. Sentença, por seus próprios e
jurídicos fundamentos, os quais são ora adotados, nos moldes do
art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal, que assim
dispõe: “Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar
os
fundamentos
da
decisão
recorrida,
quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez,
reconhece “a viabilidade do órgão julgador adotar ou ratificar o
juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no
acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de
fundamentação no 'decisum'” (STJ, REsp no 662.272-RS, 2a
Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 04.9.2007; REsp no
641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 21.11.2005;
REsp n° 265.534-DF, 4a Turma, Rei. Min. Fernando Gonçalves, j.
01.12.2003).
O ilustre magistrado acertadamente julgou
improcedente o pedido, nos seguintes termos:
"Vistos. CAIXA SEGURADORA S.A., qualificada nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autos, ajuizou ação de ressarcimento em face de ENERGISA EMPRESA
ELÉTRICA BRAGANTINA S/A. Alega, em suma, que firmou contrato de
seguro com usuários dos serviços prestados pela requerida, por meio do
qual se obrigou a garantir riscos aos quais os imóveis segurados estariam
expostos, dentre os quais, danos causados por variações anormais de
tensão na rede elétrica, curto-circuito ou outros fenômenos elétricos. Narra
que no dia 11/01/2018, descargas elétricas geraram interrupções e
sobretensões de eletricidade na rede de distribuição da ré, o que ocasionou
os danos patrimoniais apurados no procedimento interno de verificação de
sinistro acostado à petição inicial. Pediu a condenação da ré ao pagamento
da importância de R$ 15.270,42 (quinze mil, duzentos e setenta reais e
quarenta e dois centavos), valor correspondente à indenização paga aos
segurados. Juntou documentos (pág. 21/83). Citada (pág. 90), a ré ofereceu
contestação (pág. 92/137), alegando, em suma, ausência de nexo de
causalidade entre seus serviços e os danos narrados pela autora,
asseverando que não houve registros de perturbação no sistema elétrico nas
datas indicadas pela autora. Impugnou os documentos apresentados pela
parte autora, bem como os valores que foram desembolsados pela
seguradora. Pugna pela improcedência dos pedidos condenatórios. Juntou
documentos (pág. 238/245). Em réplica (pág. 259/315), o(a) autor(a)
reiterou os termos de sua petição inicial e tentou rebater os argumentos
trazidos na peça contestatória. Instadas as partes a se manifestarem sobre
as provas que pretendiam produzir (pág. 386), a autora pugnou pelo
julgamento antecipado da causa (pág. 396/405) e a requerida pleiteou a
produção de prova técnica, tendente a fazer a contraprova dos laudos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
unilaterais apresentados pela parte ex adversa (pág. 393/395). É o relatório.
FUNDAMENTO E DECIDO. Não havendo questões preliminares a serem
enfrentadas e, tampouco, vícios ou irregularidades que maculem o
processo, passo ao julgamento do meritum causae, já que, diante da
controvérsia instaurada nos autos, desnecessária a produção de outras
provas, além dos documentos já apresentados pelas partes. No caso,
verifica-se que, em razão de contrato de seguro celebrado, a parte autora
indenizou o segurado por danos a equipamentos eletrônicos no valor de R$
15.270,42 (quinze mil, duzentos e setenta reais e quarenta e dois centavos).
Assim, pretende o ressarcimento pela parte requerida do valor pago ao
segurado pelo dano causado em razão da falha/má prestação do serviço
pela parte demandada. A responsabilidade objetiva decorre da obrigação
de eficiência dos serviços, estendida também às pessoas jurídicas de direito
privado prestadoras de serviços públicos, nos termos do art. 37, § 6o, da
CF. Além disso, observo que poderá o fornecedor ser chamado a responder
pelas falhas no serviço por ele oferecido, nos termos do art. 14, do Código
de Defesa do Consumidor: "o fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos
causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços"
e que "o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando
provar: i) que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; e ii) a culpa
exclusiva do consumidor ou de terceiro". Embora não se cogite a
ocorrência de culpa lato sensu (culpa stricto sensu ou dolo), para o
reconhecimento da responsabilidade da prestadora do serviço, contudo, far-
se-ia imprescindível a demonstração do nexo causal entre os danos e os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
serviços prestados. Neste ponto, oportuno apontar que a autora defende a
possibilidade de inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do Código de
Defesa do Consumidor), invocando julgados do C. Superior Tribunal de
Justiça que supostamente respaldariam sua tese. Necessário destacar,
entretanto, importante ressalva trazida no v. voto-vista proferido pela Min.
Maria Isabel Gallotti no julgamento do Recurso Especial n.o 1.085.178/RS,
segundo a qual "eventual fragilidade ou hipossuficiência econômica de
determinado consumidor, passível de ser considerada para efeito da
inversão do ônus da prova facultada pelo art. 6o do mesmo Código, não é
integrante do núcleo material da relação jurídica, não podendo ser
invocada pela seguradora" (STJ 4a Turma REsp 1.085.178/RS Rel. Min.
Marco Buzzi j. 15.05.2014). Conquanto se admita a submissão da relação
jurídica existente entre as partes às normas previstas no Código de Defesa
do Consumidor, há de se ressalvar que a seguradora não pode se
aproveitar, com base na sub-rogação, da regra prevista no art. 6o, VIII, do
Código de Defesa do Consumidor. Isto porque, observando-se os
requisitos trazidos na lei consumerista para aplicação de tal norma
protetiva, a seguradora não pode invocar a hipossuficiência do seu
segurado em proveito próprio, por tratar-se de circunstância que
claramente ostenta caráter subjetivo, inerente à figura do consumidor
juridicamente protegido em razão do desequilíbrio de forças inerentes à
relação de consumo. Com esta ressalva, infere-se que, além dos
documentos comprobatórios do contrato de seguro e do pagamento
efetuado que instruíram a inicial, a parte autora apresentou apenas
documentos produzidos unilateralmente, dos quais consta a singela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
anotação de que os equipamentos teriam sido danificados por instabilidade
na rede elétrica. Dos documentos colacionados não se consegue extrair, no
entanto, qualquer prova de que efetivamente houve variação ou falha no
fornecimento de energia elétrica nas datas indicadas na inicial, ou mesmo
quanto às condições do sistema elétrico do imóvel do segurado, de modo
que não restou comprovado o nexo de causalidade entre o prejuízo sofrido
e a alegada ação/omissão da parte requerida. Conquanto a requerida
tenha insistido, ao longo do processo, na produção de prova pericial,
com exame dos equipamentos danificados, a parte autora fiou sua
pretensão nos documentos que acompanharam a petição inicial,
pugnando pelo julgamento conforme o estado do processo, sob o
argumento de que o "feito está instruído com provas técnicas robustas, que
não foram contratadas de forma clara pela Ré, e para que seja enfrentada e
acolhida a pretensão processual da autora não torna-se necessário a
conquista da verdade real (...) a Autora entende que a produção de
quaisquer outras provas é prescindível" [sic] (pág. 391). Oportuno observar
que são inúmeros os casos enfrentados por este juízo envolvendo litígios
idênticos ao que ora se analisa. Em todos eles, tal como nestes autos, a
estratégia processual da parte autora consistiu em escorar a sua pretensão
condenatória em documentos produzidos unilateralmente, resultando na
improcedência dos pedidos deduzidos (Proc. 1003486-43.2018.8.26.0099,
Proc. 1007345-67.2018.8.26.0099, Proc. 1002465-32.2018.8.26.0099). Da
mesma forma, em casos assemelhados, o Eg. Tribunal de Justiça de São
Paulo tem decidido: (...) Assim, não comprovado o nexo causal pelas
provas colacionadas aos autos, impõese a improcedência da pretensão."

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(fls. 396/398, grifos nossos).
Na espécie, em que pesem os argumentos da
apelante, tem-se que não restou devidamente demonstrado o nexo
de causalidade entre os danos e ação ou omissão da apelada.
Muito
embora
a
responsabilidade
da
concessionária de energia elétrica seja objetiva, compete à autora
demonstrar a ocorrência do dano e o nexo de causalidade, não
cabendo a inversão do ônus da prova no caso, posto que a
seguradora não se mostra hipossuficiente perante a ré, tratando-se
de empresa de grande porte e que comercializa seguros, estando
habituada a tratar de sinistros como o do presente feito, de
maneira que está plenamente capacitada a fazer prova do nexo
causal entre os danos e conduta/omissão da ré.
Porém, o laudo apresentado na petição inicial
declara somente o seguinte: "Equipamento muito danificado por
provável variação de tensão ou descarga elétrica na rede elétrica
do cliente" (fls. 50 e 51).
Assim, tem-se que nem mesmo os laudos
acostados à exordial concluem, de maneira clara e inequívoca,
que os danos foram provenientes de oscilação de energia elétrica
ou descarga de energia, posto que fazem referência a mera

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
probabilidade de que isto tenha ocorrido, não declarando, com
certeza, a causa dos defeitos nos equipamentos do segurado.
Observe-se que, como ressaltado na r. Sentença,
a parte ora apelada pugnou pela produção de prova pericial,
enquanto a autora consignou que o processo já estava instruído
com provas técnicas robustas, de modo que a produção de outras
seria desnecessário.
Contudo, não houve a necessária demonstração
do nexo de causalidade no caso em tela, não se mostrando cabível
impor à requerida o ressarcimento dos valores postulados na
petição inicial.
Ante o exposto, negava provimento ao recurso e
majorava os honorários advocatícios, com base no artigo 85, §
11°, do CPC, para R$ 1.200,00.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator Sorteado Vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
ROBERTO MAIA FILHO
116B1426
10
18
Declarações de
Votos
LUIS CARLOS DE BARROS
12167D13
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1003345-87.2019.8.26.0099 e o código de confirmação da tabela acima.